Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIDA PRIVADA E INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. FISHING EXPEDITION. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 Relativamente à inviolabilidade de domicílio, o art. 5o, inciso XI, da CF anuncia ser a casa asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando, essa inviolabilidade, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O artigo 240, §1o, do CPP, ao tratar sobre a busca domiciliar ou pessoal, dispõe que “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”.

3. Diante da concorrência da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar deferida (busca e apreensão domiciliar), amparada em subsídios contundentes colhidos pela Autoridade Policial, que apontam haver elementos de materialidade e indícios de autoria, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento da medida, inexistindo constrangimento ilegal.

4. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação restrita às normas que autorizam a realização de busca e apreensão, vedando, com isso, a pescaria probatória, ou fishing expedition. Essa prática consiste em “investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio” (HC 163.461). 4.1 Todavia, a hipótese dos autos difere da tese defensiva, face a presença de robustos elementos contidos na representação que evidenciam a justa causa para a decretação da medida de busca domiciliar, além de sua indispensabilidade para a conclusão das investigações e sua proporcionalidade, diante do bem jurídico tutelado.

5. Ordem denegada.